Tribunal: TJES
Processo: 5006003-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - CHAMAMENTO AO PROCESSO –
SEGURADORA
–

ART. 101, INCISO II, DO CDC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO
.

1.
Nas causas consumeristas motivadas pelo fato do produto ou do serviço incumbe ao acionado o ônus de comprovar a culpa exclusiva de terceiro que lhe eximiria da responsabilidade de reparar, sendo vedada a denunciação da lide,
nos termos do
art
igo

88,
do Código de Defesa do Consumidor,
mas facultado o direito de regresso, em ação autônoma, contra os responsáveis pelo dano, na medida de sua culpa.

2.
D
iferente
é a hipótese de denunciação da lide entre o médico e à seguradora,
relacionado à garantia em face de sua possível responsabilização por erro médico,
situação que tem forte ligação com as situações de garantia simples, previstas no artigo
77
do
CPC
, do que se conclui que o instituto assemelha-se à hipótese de chamamento ao processo. (TJ-SC - AI: 20140818778 Joinville 2014.081877-8, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 20/08/2015, Primeira Câmara de Direito Civil)

3.
O
Código de Defesa do Consumidor autoriza
expressamente
o chamamento ao processo da seguradora
nas ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços
,
nos termos do inciso II, art. 101, do Código de Defesa do Consumidor
. Trata-se de modalidade atípica de chamamento ao processo, instituída não só em favor do acionado, mas, sobretudo, em benefício do consumidor, uma vez que amplia o número de demandados e, portanto, a sua garantia ao final do processo que, em eventual condenação, poderá exigir o cumprimento da obrigação diretamente da seguradora.

4
.

Recurso

p
rovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de março de 2023.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006003-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO ANTONIO MAURICIO DE MACEDO
AGRAVADO: L. R. O.
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 07/03/2023

Sessão do dia 07.03.20223

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5006003-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SEBASTIÃO ANTÔNIO MAURÍCIO DE MACEDO

AGRAVADOS: L.R.O.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

S
enhor Presidente.
Nas causas consumeristas motivadas pelo fato do produto ou do serviço incumbe ao acionado o ônus de comprovar a culpa exclusiva de terceiro que lhe eximiria da responsabilidade de reparar, sendo vedada a denunciação da lide,
nos termos do
art
igo

88,
do Código de Defesa do Consumidor,
mas facultado o direito de regresso, em ação autônoma, contra os responsáveis pelo dano, na medida de sua culpa.

N
este sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Erro médico. Entidade hospitalar e plano de saúde que buscam trazer ao feito o profissional que realizou o procedimento cirúrgico do paciente, ora agravado. Descabimento. Relação de consumo. Chamamento ao processo ou denunciação da lide. Medidas que acarretariam o prolongamento da controvérsia e a introdução de fundamento novo, o que não se admite. Recurso a que se nega provimento.”

(TJ-SP - AI: 21892598220208260000 SP 2189259-82.2020.8.26.0000, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 19/11/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2020)

No entanto, diferente
é a hipótese aqui tratada de denunciação da lide entre o
médico

e
a

seguradora
,
relacionado à garantia em face de sua possível responsabilização por erro médico,
“situação que tem forte ligação com as situações de garantia simples, previstas no artigo

77
do
CPC
,
do que se conclui que o instituto assemelha-se à hipótese de "
chamamento

ao
processo
".
(TJ-SC - AI: 20140818778 Joinville 2014.081877-8, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 20/08/2015, Primeira Câmara de Direito Civil).

A
doutrina especializada esclarece
as características dos
institutos,
evidencia
n
do
a relação entre o que disposto no artigo 88 e o inciso II, do artigo 101, do Código de Defesa do Consumidor.
Cito:

(...) se
realmente se tratasse de denunciação da lide a intervenção prevista pela combinação dos arts.
13
e
88
do
CDC
, nenhuma vantagem possível haveria para o autor-consumidor, que teria todo o ônus de arcar com a presença do terceiro em seu processo sem poder executá-lo diretamente. Ocorre, entretanto, que, sendo os sujeitos descritos nos art.
13
do
CDC
responsáveis solidários, a intervenção de qualquer um deles por iniciativa do réu é na realidade um chamamento ao processo.

(...)

O dispositivo legal demonstra de maneira definitiva que a Lei n.
8.078
/1990 não respeitou o conceito das intervenções de terceiro típicas previstas pelo
Código de Processo Civil
. Como já afirmado, no art.
88
do
CDC
há menção à denunciação da lide quando na realidade o correto seria a previsão de chamamento ao processo, considerando a responsabilidade solidária pelo ressarcimento de danos suportados pelo consumidor de todos que participaram da cadeia de prestação de serviços ou alienação de produtos. No art.
101
,
II
, do
CDC
, há previsão de chamamento ao processo quando o correto seria a denunciação da lide, considerando a natureza de direito regressivo existente entre segurado e seguradora.

Ocorre, entretanto, que se o art.
88
do
CDC
não tem muita justificativa para o equívoco quanto à espécie de intervenção de terceiro cabível, o mesmo não se pode dizer do art.
101
,
II
, do
CDC
, que, ao prever o chamamento ao processo do segurador, foi ainda mais longe para determinar expressamente a aplicação do art.
80
do
CPC
à sentença que julgar procedente o pedido, condenando-se solidariamente o segurado e o segurador.

(...)

O legislador consumerista criou uma nova forma de chamamento ao processo, criando uma verdadeira responsabilidade solidária entre segurado e seguradora pelo ressarcimento dos prejuízos suportados pelo consumidor. (...) Pensou antes na expressa permissão de condenação direto do segurador em benefício do consumidor, no tocante à condição patrimonial para futura satisfação de seu direito. Criou uma condenação direta que no sistema de intervenções de terceiro não existia, e mesmo permitindo que a intervenção regulada pelo art.
101
,
II
, do
CDC
, postergue a entrega da prestação jurisdicional ao consumidor, a mera responsabilização direta do segurado é o suficiente para esse inevitável retardamento."

(TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção,
Manual de Direito do Consumidor
: direito material e processual. São Paulo: Método, 2012, p. 493, 497 e 498)

A
ssim, o próprio Código de Defesa do Consumidor autoriza o chamamento ao processo da seguradora
nas ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços
,
nos termos do inciso II, art. 101, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

(...)

II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este.

Neste sentido vêm decidindo os Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. CHAMAMENTO DA SEGURADORA AO PROCESSO. POSSIBILIDADE. AÇÃO QUE VISA A REPARAÇÃO DE DANOS POR FATO DO SERVIÇO COM FULCRO NO ART. 14 DO CDC. INTELIGÊNCIA DO ART. 101, II, DO CDC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-PR - AI: 00162964720218160000 Campina Grande do Sul 0016296-47.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 29/11/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DO MÉDICO. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. VEDAÇÃO. SEGURADORA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. POSSIBILIDADE. ART. 101, II DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-PR - AI: 00330619820188160000 PR 0033061-98.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, Data de Julgamento: 04/07/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2019)

“
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Erro médico. Denunciação da lide à empresa seguradora. A demanda visa à responsabilização do fornecedor de serviços pela má prática médica, incidindo claramente as regras do CDC. Porém, o reconhecimento da relação de consumo entre as partes não veda, por si só, a denunciação da lide. No caso em tela, a controvérsia reside na apuração de culpa profissional do médico, e não propriamente da responsabilidade objetiva da clínica ré. O direito de regresso contra a seguradora é exclusivamente patrimonial, não havendo imputação ou questionamento acerca da responsabilidade civil dela no tocante aos fatos narrados na exordial. Inteligência dos artigos 787, § 3º, do Código Civil, 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 125 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido .”

(TJSP. AI nº 2243625-13.2016.8.26.0000; Relator J.B. Paula Lima, 10ª Câmara de Direito Privado, julgamento em 11/04/2017);

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA CONTRA HOSPITAL, MÉDICO ANESTESISTA E O PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE VIDEOARTROSCOPIA DO JOELHO, MEDIANTE ANESTESIA RAQUIDIANA. PARAPLEGIA SURGIDA DIAS APÓS A OPERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A PARAPLEGIA OCORREU EM VIRTUDE DE ERRO NO PROCEDIMENTO ANESTÉSICO. RELAÇÃO JURÍDICA SUBMETIDA AO CDC. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE FORMULADO PELO ANESTESISTA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. PROFISSIONAL QUE FIRMOU CONTRATO QUE OBRIGA A SEGURADORA A INDENIZAR EVENTUAL PREJUÍZO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE REGRESSO EM AÇÃO AUTÔNOMA INVIABILIZADA EM RAZÃO DO PRAZO PRESCRIÇÃO EXÍGUO. ART. 206, § 1º, II, A, DO CC. POSSIBILIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA SEGURADORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 101, II, DO CDC. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS ADMITIDA NA HIPÓTESE. MEDIDA QUE NÃO PREJUDICA O AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Na hipótese de a parte demandada haver contratado seguro de responsabilidade o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 101, inc. II, admite a intervenção de terceiro, pela via do chamamento ao processo. Trata-se de modalidade atípica de chamamento ao processo, instituída não só em favor do acionado, mas, sobretudo, em benefício do consumidor, uma vez que amplia o número de demandados e, portanto, a sua garantia ao final do processo que, em eventual condenação, poderá exigir o cumprimento da obrigação diretamente da seguradora, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.”

(TJ-SC - AI: 20140818778 Joinville 2014.081877-8, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 20/08/2015, Primeira Câmara de Direito Civil)

V
erific
a-se, ademais,
que
o
processo de origem
ainda não foi julgado definitivamente, estando
na fase de produção de provas
, de modo que a medida, nos termos dos artigos
101
,
II
do
CDC
e
80
do
CPC
, permitirá, no caso de eventual condenação,
a
ampliação da garantia conferida
ao autor
.

De outro lado, que o agravante demonstrou a sua condição de segurado,
exibindo
apólice de seguro vigente à época dos fatos, com previsão de cobertura de riscos decorrentes da atividade
.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo da demora.

P
or tais razões, dou provimento ao recurso
para

reformar em parte a decisão agravada e deferir o chamamento ao processo de
Unimed Seguros Patrimoniais S.A.,
com base no inciso II, do art. 101, do CDC.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5006003-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SEBASTIÃO ANTÔNIO MAURÍCIO DE MACEDO

AGRAVADOS: L.R.O.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - CHAMAMENTO AO PROCESSO –
SEGURADORA
–

ART. 101, INCISO II, DO CDC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO
.

1.
Nas causas consumeristas motivadas pelo fato do produto ou do serviço incumbe ao acionado o ônus de comprovar a culpa exclusiva de terceiro que lhe eximiria da responsabilidade de reparar, sendo vedada a denunciação da lide,
nos termos do
art
igo

88,
do Código de Defesa do Consumidor,
mas facultado o direito de regresso, em ação autônoma, contra os responsáveis pelo dano, na medida de sua culpa.

2.
D
iferente
é a hipótese de denunciação da lide entre o médico e à seguradora,
relacionado à garantia em face de sua possível responsabilização por erro médico,
situação que tem forte ligação com as situações de garantia simples, previstas no artigo
77
do
CPC
, do que se conclui que o instituto assemelha-se à hipótese de chamamento ao processo. (TJ-SC - AI: 20140818778 Joinville 2014.081877-8, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 20/08/2015, Primeira Câmara de Direito Civil)

3.
O
Código de Defesa do Consumidor autoriza
expressamente
o chamamento ao processo da seguradora
nas ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços
,
nos termos do inciso II, art. 101, do Código de Defesa do Consumidor
. Trata-se de modalidade atípica de chamamento ao processo, instituída não só em favor do acionado, mas, sobretudo, em benefício do consumidor, uma vez que amplia o número de demandados e, portanto, a sua garantia ao final do processo que, em eventual condenação, poderá exigir o cumprimento da obrigação diretamente da seguradora.

4
.

Recurso

p
rovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de março de 2023.
.

R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.